Tribunal: TJDFT
Processo: 0741861-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CESSÃO DE DIREITOS. INCLUSÃO NO ROL DE ASSOCIADOS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. A pretensão liminar exige demonstração de que a associação tenha obstado o ingresso da agravante no seu rol de associados. Os documentos sequer demonstram o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É que, os e-mails colacionados, embora aparentemente dirigidos à agravada, não expressam a negativa da associação da agravante à assembleia ou mesmo indicam qualquer iniciativa de negociação do imóvel de referência.
2. Ademais, a inclusão no rol de associados e a participação no custeio de despesas necessárias para viabilizar a conclusão da obra, como quer liminarmente a agravante, exaure o mérito da demanda. Portanto, deve prevalecer a decisão recorrida, tendo em vista que não se encontram presentes os requisitos necessários para o deferimento da medida pleiteada, conforme art. 300 do CPC.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.